Tribunal: STF
Processo: ARE 1345659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO. PETROS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 202, CRFB/88. LC 108 E 109/2001. SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO NO CUSTEIO DO PLANO. IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO PETROS 49/97. NECESSIDADE DE APORTE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A possibilidade, em tese, de aporte - que se ressalva não se aplicar ao caso dos autos, por se tratar de substituição de dependente - encontra previsão no art. 6º da Lei Complementar nº 108/01:



    (...)



    Merece registro, ainda, a incidência do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobrás, Lei 8.213/91 e Decreto 3048/99 pertinentes à matéria sub judice, que não autorizam, contudo, entendimento favorável ao recorrente.



    Vale consignar que, in casu, o autor juntou a versão do regulamento de abril de 1985 (e-fls. 32/49). Sendo pela ré apresentada a versão do regulamento de 2010 (e-fls. 138/193).



    Do regulamento de 1985, vigente ao tempo da aposentadoria do autor, transcreve-se: "Art. 3º - São beneficiários do mantenedor -beneficiário os seus dependentes, como tal definidos pela legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no art. 39 e seus parágrafos".



    Os dependentes, por sua vez, são divididos em classes, sendo que a existência de dependente em uma destas exclui o direito das classes seguintes, de acordo a transcrição acima do regulamento que se coaduna com o art. 16 da Lei 8.213/91, que ora se transcreve:



    (...)



    Registre-se que a Resolução 49/97, que definiu as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários é posterior à data da aposentadoria do participante do plano, 31/07/1987.



    De modo que referida resolução não pode retroceder para prejudicar os que passaram para a inatividade antes de sua edição, visto que o apelado se aposentou em momento em que não era previsto pagamento para a inclusão de novos beneficiários.



    Com efeito, não existia no Regulamento qualquer determinação referente à obrigação pecuniária do segurado motivada pelo eventual ingresso de novos dependentes, limitando-se à referência à legislação previdenciária, de forma que é evidente que os cálculos realizados, à época, possibilitavam o devido custeio.



    Sendo imperioso ressaltar, no caso, que houve propriamente substituição, não inclusão.



    Logo, não restou comprovada a necessidade, in casu, de novos cálculos atuariais, em caso de novos beneficiários, e consequente aporte, muito menos na hipótese de substituição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente